Tribunal: TJMT
Processo: 1046046-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA HEIMBECKER - CPF: 008.522.401-47 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0013-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046046-15.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

SUELEN CRISTINA HEIMBECKER

Recorrido:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SERVIÇO DE ENERGIA – ENDEREÇO CADASTRADO PRÓXIMO AO LOCAL EM QUE A RECORRIDA JUNTOU NOS AUTOS DO PROCESSO N. 7009451-56.2019.8.11.0007 - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente SUELEN CRISTINA HEIMBECKER postula declaração de inexistência de débito de R$ 91,96 (noventa e um reais e noventa e seis centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Ocorre que a empresa Recorrida apresentou aos autos comprovação que a Recorrente foi titular da unidade consumidora de energia elétrica no 20/9140607, localizada no endereço Rua Quintino Bocaiuva, no 2284, Casa 01, Jardim Clodoaldo, Cacoal-RO.

3.
Em consulta ao sistema PJE foi verificado no processo n. 7009451-56.2019.8.11.0007, que a Recorrente forneceu para sua localização e citação a Avenida Itapemirim 651, De 524 a 824 – lado par Novo Cacoal – 76962-208 – Cacoal – Rondônia e em pesquisa ao
Google Maps
, restou comprovado que o endereço mencionado no referido processo é próximo ao descrito no cadastro pela Recorrida.

4.
Além disso, foi promovida pesquisa no CPF da Recorrente, sendo localizadas inúmeras restrições de estabelecimentos igualmente localizados em Cacoal – RO.

5.
Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da Recorrente no rol de inadimplente

6.
Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa da Recorrente.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente
SUELEN CRISTINA HEIMBECKER
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022